Tribunal: TJDFT
Processo: 0005231-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005231-77.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO JUDICIAL DE NATUREZA ORDINATÓRIA REALIZADO PELO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INFORMAR O ANDAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. EM REALIDADE, 5 (CINCO) MESES. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Certificação de decurso de prazo com subsequente intimação da parte para manifestação constituem atos de mero expediente sem caráter decisório e, nessa medida, podem ser praticados pelo servidor do Poder Judiciário, em consonância com o art. 93, XIV, da Constituição Federal e art. 203, § 4o, do CPC. Validade dos atos processuais. 2. Cabe ao exequente o ônus de promover a citação do executado (art. 240, § 2o, do CPC), bem como de acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário e de cooperar para que seja cumprida no prazo determinado (art. 261, §§ 2o e 3o, do CPC). 3. Configura abandono de causa, a ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, o fato de o autor/apelante ter deixado de atender, em diversas oportunidades, a determinação para que informasse o andamento de carta precatória para citação da parte ré, culminando na paralisação do feito por mais de 5 (cinco) meses, sem apresentar qualquer justificativa plausível. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Sustenta que não houve abandono da causa, ao argumento de que houve vício na publicação dos despachos e decisões no DJe, em virtude de não ter sido observado o requerimento de veiculação dos atos processuais em nome do patrono especificado nos autos. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada JULIANA ZAFINO I. FERREIRA MENDES, OAB/DF 38.506. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido pois, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). Veja-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Ainda que superado tal óbice, a questão relativa à aludida nulidade de veiculação dos atos processuais, em virtude de não terem sido publicados em nome de determinado patrono, não foi objeto de debate pela turma julgadora, não tendo sido, inclusive, opostos os necessários embargos de declaração para suprir eventual omissão, atraindo, assim, por analogia, o óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido: AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021. Indefiro o pedido de publicação em nome da advogada JULIANA ZAFINO I. FERREIRA MENDES, OAB/DF 38.506, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017